Tribunal: TJSP
Processo: 1006599-18.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora alega desconhecer – Origem e inadimplemento do débito comprovados - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira - Autora que

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora alega desconhecer – Origem e inadimplemento do débito comprovados - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira - Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, I, do CPC – Dívida não infirmada – Improcedência mantida – Recurso improvido.